Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-47.2023.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001173-47.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS CARLOS DA SILVA - CPF: 036.755.871-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VIVIANE PEREIRA MILHOMEM - CPF: 707.897.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BERNARDES DA SILVEIRA - CPF: 037.891.391-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZINEI ALVES DA SILVA - CPF: 007.523.001-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006)
. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROCEDÊNCIA.

INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. FALTA DE
ESFORÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO ATO
– POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO POR MEIOS TECNOLÓGICOS (PORTARIA N
.
412/2021 DO TJMT)
.
ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO
I
II DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.

Não pode ser considerada válida a intimação das medidas protetivas de urgência por edital quando não restar demonstrado pelo oficial de justiça que foram esgotados todos os meios possíveis para se encontrar pessoalmente o
acusado
, especialmente se
ele
foi encontrado e preso poucos dias depois, sendo imperiosa
, pois,
sua absolvição do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Carlos da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001173-47.2023.8.11.0004
,
condenando-o à
pena de
10
(
dez
)
meses de detenção, em regime
semi
a
berto, pela prática do crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência

(
art. 24-A da Lei 11.340/2006).

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
186354693
, postula sua absolvição
do crime de
descumprimento das medidas protetivas de urgência,
por atipicidade da conduta,
com fulcro no art. 386,
I
II, do Código de Processo Penal
; e, s
ubsidiariamente
:
a fixação da pena
-
base no mínimo legal
;

o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
;
e
o afastamento da indenização fixada ou a redução do valor para R$ 1.000,00
(mil reais)
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que
vistas
no ID
186354699
, pugna pelo desprovimento
do presente
recurso
, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê junto ao ID
193004691.

É o relatório.
Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
186354662
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia
25 de janeiro de 2023
, por volta das 16h00min, na residência situada na Avenida Estrada da Voadeira, no Distrito Voadeira, Rua João Honorato, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
Lucas Carlos da Silva
, com consciência e vontade,
descumpriu decisão judicial deste juízo
que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira
Elzinei
Alves da Silva
.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima encontram-se separados há cerca de um mês, à época dos fatos. Consta que a vítima possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo pela prática do crime de dano e ameaça, praticado pelo denunciado (Medida Protetiva – 1010635-62.2022.8.11.0004), que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de frequentar a residência dela.

Ressai do caderno investigativo que o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra,
descumpriu decisão judicial
que o proibia de manter contato com a ofendida, foi até a residência dela, ocasião em que entrou no interior daquela casa e permaneceu até a chegada da Polícia Militar.

Ademais, é indubitável afirmar que apesar do denunciado ter sido intimado por edital (anexo), tinha plena ciência das medidas protetivas, haja vista que todas as vezes que ele ia ao encontro da ofendida, ela lhe informava acerca das medidas protetivas vigentes.

Registra-se, ainda, que o denunciado possui vários inquéritos policiais em curso pela prática de delitos contra a ofendida, haja vista que se recusa a entregar as chaves da casa dela e insiste em frequentar o local, sendo que sempre que ela aciona a polícia militar, ele parte em fuga e acaba não sendo localizado.

O indiciado por ocasião de seu interrogatório utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
[...]

A
materialidade do crime narrado na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
186354174
);
boletim de ocorrência (ID
186354176
) e
termo de representação criminal (ID
186354184)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

C
onsoante
foi
relatado o apelante almeja sua
absolvição
por atipicidade da conduta, ao argumento de que não tinha conhecimento acerca das medidas protetivas
que lhe foram impostas nos autos
do processo
n. 1010635-62.2022.8.11.0004
,
porque
foi intimado por meio de edital e não foi informado acerca da existência das mesmas pela vítima.

Tem razão o apelante
.

Isso porque, da
pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1º Grau,
pôde ser constatado
que o
J
uízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças deferiu o pedido de providências protetivas formulad
o
por
Elzinei
Alves da Silva no dia 12 de dezembro de 2022, impondo, ao
apelante
, as seguintes restrições cautelares:

[...]
1) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

2) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

3) Determino ainda que seja oficiada a Patrulha Rede de Frente para que realize o acompanhamento junto à ofendida, relatando ao juízo o que entender pertinente. [...]

O mandado de intimação foi expedido
constan
do
o
seguinte
endereço
: Rua João Honorato, s/n. - (próximo à Cozinha Comunitária), Bairro: Distrito de Voadeira - Barra do Garças/MT
,
com a finalidade de “
EFETUAR A INTIMAÇÃO DA VÍTIMA E DO AGRESSOR, quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado
”.

Entretanto, ao realizar a diligência,
no dia 15 de dezembro de 2022,
o oficial de justiça
Ugo Mariano de Souza não empreendeu qualquer diligência a fim de proceder a intimação de Lucas Carlos acerca das medidas protetivas, consoante se depreende da certidão abaixo transcrita:

[...]
CERTIFICO e dou fé, que em cumprimento ao mandado de INTIMAÇÃO., expedido pelo PJE 1010635-62-2022-8.11.0004, 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS –MT, ultimei as diligências no dia 15-12-2022, às 10h18minutos, que procedi ligação no telefone Celular da vítima ELZINEI, para saber onde eu poderia encontrar o autor do fato LUCAS CARLOS DA SILVA, ESTA INFORMOU QUE DESDE A DATA DO OCORRIDO, ele saiu de casa e não retornou, até o momento, motivo pelo qual NÃO FOI POSSÍVEL proceder à sua INTIMAÇÃO DE LUCAS CARLOS DA SILVA das medidas protetivas que lhe foram impostas e a favor da vítima, a qual tomou CIÊNCIA das medidas no dia 13-12-2022, às 17h00. Assim ante, as diligências efetuadas e narradas acima, declino o presente mandado ao Cartório de origem para as providências pertinente sou outras determinações. [...]

Diante dessa circunstância,
o juízo de primeiro grau
determinou a intimação
do apelante
via edital [em
19.01.2023
].

Acerca da citação, aplicada por analogia à intimação, Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Mas quando é possível dizer que o acusado não foi encontrado?

Será que basta que o Oficial de Justiça certifique no verso do mandado de citação que o acusado está em local incerto e não sabido?

Tratando-se de hipótese de citação presumida, é evidente que a citação por edital é medida de
ultima

ratio
, que só deve ser adotada quando esgotados todos os meios de localização do acusado.

Portanto,
para além de diligenciar o Oficial de Justiça no sentido da localização do acusado em todos os endereços existentes nos autos do inquérito e do processo,
outras diligências também deverão ser empreendidas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário

(v.g., ofícios às concessionárias de serviço público, aos órgãos responsáveis pela administração
penitenciária, etc.
).

A propósito, consoante disposto no art. 256, § 3º, do novo CPC, subsidiariamente aplicável ao processo penal, o réu só pode ser considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Registr
e-se, ainda nesse diapasão,
que este Tribunal
de Justiça
, por meio da Portaria n
.
412/2021 – anterior à tentativa de intimação –, autorizou a utilização de recursos tecnológicos aos oficiais de justiça para o cumprimento de citações e intimações, possibilidade
essa
que também foi ignorada
, pois o meirinho se limitou a entrar em contato com a vítima para perguntar-lhe do paradeiro de seu
agressor
.

Ademais, conforme
se depreende
destes autos
, o
apelante foi preso em flagrante no dia 26 de janeiro de 2023, ou seja, uma semana após a expedição do edital de intimação
,
podendo, pois, ser
facilmente encontrado poucos dias depois,

Sendo a
ssim,
a
despeito
da realização da
intimação ficta
do apelante, é forçoso reconhecer que

não foram esgotadas todas as medidas necessárias para
sua
localização, constituindo vício insanável [nulidade absoluta] a inobservância da mencionada formalidade.

Com efeito, nos termos do art. 564, III,
o
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, são nulos
os
atos executados sem a intimação válida, motivo pelo qual
o apelante
não
poderia
ser condenado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.343/
06), se delas não tomou conhecimento.

Mutatis mutandis, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORAM ENVIDADOS TODOS OS ESFORÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO ATO PESSOALMENTE – POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO POR MEIOS TECNOLÓGICOS (PORTARIA Nº 412/2021 DO TJMT) – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA QUANTO AO DESEJO DE RECORRER – PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE ABSOLUTA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“1.
Não pode ser considerada válida a intimação de sentença condenatória por edital quando não restar demonstrado pelo oficial de justiça que foram esgotados todos os meios possíveis para se encontrar pessoalmente o réu, especialmente se, durante toda a instrução criminal, foi diversas vezes localizado nos endereços constantes do respectivo mandado
.

2. Evidenciado que o trânsito em julgado do édito repressivo ocorreu por deficiência no cumprimento do ato de intimação pessoal do sentenciado, ante a ausência de interposição de recurso, restando efetivo prejuízo à defesa, deve ser declarada a sua nulidade (art. 564, III, o, do CPP).” [STJ. Nº 106.042 - PR (2008/0100082-8)].

“Violam as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa a ausência de intimação pessoal do réu, ainda que solto, da sentença penal condenatória. Ademais, o art. 577 do Código de Processo Penal, prevê que tanto o acusado quanto o seu defensor podem interpor recurso, exigindo-se, por conseguinte, a intimação também do réu da sentença penal condenatória” [HC nº 1001425-33.2021.8.11.0000. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro. 2ª Câmara Criminal. Julgado em: 24/3/2021].

(N.U 1017931-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)

Destacamos

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso
de apelação
interposto por
Lucas Carlos da Silva
,
para absolvê-l
o
da prática do crime de tráfico de
descumprimento das medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006)
, com fulcro no art. 386,
I
II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024